Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702178-48.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA PAULA DE BARROS EMBARGADO: ATHIE MARQUES DE QUEIROZ DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ana Paula de Barros (ID no 36338772) contra decisão desta Relatoria que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça à embargante (ID no 35937569). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 15 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO